Tribunal: TJES
Processo: 5003768-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003768-44.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
APOIO DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003768-44.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
APOIO DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. RESOLUÇÕES 510/2023-CNJ E 10/2018-CNDH. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão favorável à reintegração de posse em conflito fundiário coletivo. A embargante alegou omissão quanto à ausência de intimação pessoal do NUDAM para a sessão de julgamento e omissão/contradição quanto à necessidade de condicionamento da desocupação ao cumprimento integral das Resoluções 510/2023 do CNJ e 10/2018 do CNDH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade do acórdão em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para a sessão de julgamento; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não condicionar a reintegração de posse ao cumprimento integral das Resoluções 510/2023-CNJ e 10/2018-CNDH.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão expedida pela Secretaria da Câmara comprovou a regular intimação da Defensoria Pública, mediante publicação no Diário da Justiça e envio de correio eletrônico às Defensoras Públicas vinculadas à Câmara, em conformidade com o cadastro institucional mantido pelo Tribunal.

4. A intimação eletrônica atende ao disposto no art. 5º da Lei nº 11.419/2006 e supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 128, I, da LC nº 80/1994, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A embargante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, incidindo o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 283 do CPC.

6. O acórdão embargado apreciou expressamente a observância das Resoluções 510/2023-CNJ e 10/2018-CNDH, registrando a realização de audiências conciliatórias, a atuação da Comissão de Conflitos Fundiários, o parecer favorável do Ministério Público e o compromisso do Município com a assistência às famílias ocupantes.

7. A alegada contradição não se caracteriza, pois inexistente incoerência lógica interna no julgado. O inconformismo da parte com a conclusão adotada não autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica da Defensoria Pública, realizada na forma da Lei nº 11.419/2006, supre a exigência de intimação pessoal prevista na LC nº 80/1994. 2. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria expressamente apreciada no acórdão embargado. 3. A ausência de demonstração de prejuízo afasta a decretação de nulidade processual.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, 283 e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º; LC nº 80/1994, art. 128, I; Resolução nº 510/2023-CNJ; Recomendação nº 10/2018-CNDH.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003768-44.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
APOIO DISTRIBUIDORA AGRICOLA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a regularidade formal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a desfazer obscuridades, afastar contradições e suprir omissões eventualmente verificadas no pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, porém, ao reexame de matéria já decidida, ao inconformismo puro e simples da parte ou à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, dois pontos foram suscitados pela embargante: (a) omissão quanto à intimação pessoal do NUDAM para a sessão de julgamento, com pedido de nulidade do acórdão; (b) omissão/contradição quanto à necessidade de condicionamento da reintegração de posse ao cumprimento integral das Resoluções 510/2023-CNJ e 10/2018-CNDH.

Passo a analisar cada um.

Quanto ao primeiro ponto,não assiste razão à embargante. Conforme despacho de ID nº 17167175, foi determinada a remessa dos autos à Secretaria da Câmara para certificação da regularidade da intimação pessoal relativa ao julgamento designado para 27/11/2025. Em cumprimento à determinação, a Secretaria certificou, em 16/01/2026, que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da inclusão do feito em pauta, tanto por meio de publicação no Diário da Justiça quanto por correio eletrônico encaminhado às Defensoras Públicas vinculadas à 4ª Câmara Cível, em conformidade com o cadastro mantido por este Tribunal.

Com efeito, a certidão de 16/01/2026 demonstra que a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo foi intimada da inclusão do feito em pauta para julgamento por dois meios: (i) publicação no Diário da Justiça, nos termos do art. 272 do CPC; e (ii) envio de correio eletrônico às Defensoras Públicas vinculadas a esta 4ª Câmara Cível, conforme cadastro mantido pelo Tribunal. Tal procedimento atende ao disposto no art. 5º da Lei 11.419/2006, que confere validade à intimação eletrônica, e está em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a intimação pessoal da Defensoria Pública, exigida pelo art. 128, I, da LC 80/1994, é suprida pela intimação eletrônica realizada no sistema PJe, sendo desnecessária a carga física dos autos ou a notificação pessoal do membro da instituição . Ademais, o art. 283 do CPC consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, e a embargante não demonstrou prejuízo concreto, uma vez que a sustentação oral, se houvesse, não alteraria o deslinde do recurso, cujo mérito foi exaustivamente apreciado. Portanto, o vício apontado não existiu.

Quanto ao segundo ponto, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. O voto condutor enfrentou expressamente a questão das Resoluções 510/2023 do CNJ e 10/2018 do CNDH, consignando que foram realizadas audiências conciliatórias pelo Nupemec e pela Comissão de Conflitos Fundiários, que houve parecer favorável da referida comissão e do Ministério Público à desocupação, que o Município se dispôs a prestar assistência às famílias ocupantes, e que a Recomendação 10/CNDH foi observada. O acórdão não deixou de exigir o cumprimento de qualquer requisito; ao contrário, concluiu que as providências já adotadas pelo juízo singular atendiam aos parâmetros estabelecidos pelos citados atos normativos. A insistência da embargante no sentido de que seria necessário condicionar a reintegração ao cumprimento integral daqueles diplomas, com realização de audiência pública e plano de remoção, configura mero inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável. A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC é a contradição interna do julgado, que prejudica sua coerência lógica, e não o dissenso entre a decisão e o entendimento da parte. Inexistindo tal vício, o pedido deve ser rejeitado.

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES provimento, mantendo irretocável o v. acórdão. Não há falar em multa por embargos protelatórios, pois o ponto relativo à intimação pessoal tinha relevância jurídica e foi objeto de parecer ministerial e de diligência determinada pelo Relator, não sendo o recurso, nesse aspecto, manifestamente protelatório.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.